Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBJETO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA. PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO. INEXISTÊNCIA. NOME DA GENITORA DO. EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE, APÓS INGRESO DO ALUNO NO CORPO DISCENTE E FINALIZADAS AS AULAS DO PRIMEIRO SEMESTRE. TRANSFERÊNCIA DA PRIMEIRA PARCELA DO SEMESTRE SUBSEQUENTE PELO PROGRAMA EDUCACIONAL PROUNI. SUPERVENIENCIA DE NOVA EXIGÊNCIA. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONDUTA PRÉVIA QUE INCUTIRA LEGÍTIMA EXPECTATIVA NO ALUNO. FRUSTRAÇÃO. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA DA REMATRÍCULA. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO INTINERÁRIO ACADÊMICO. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. AFETAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. COMINAÇÃO. NECESSIDADE. MENSURAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA AFEITA À RELAÇAO PRIVADA HAVIDA ENTRE ALUNO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Voltada a pretensão precípua da ação aviada à renovação da matrícula do discente em virtude de exigência superveniente de documentação não requerida na fase da matrícula inicial e, conseguintemente, usufruto do financiamento estudantil que o favorece(PROUNI), sem interpelar critérios de credenciamento da instituição de ensino junto ao Ministério de Educação, ou outra atribuição inerente à União, dispondo o litígio sobre questão afeta exclusivamente entre ao relacionamento subsistente entre aluno e entidade educacional, sobeja a competência da Justiça Estadual para dirimir questões privadas inerentes à administração da instituição de ensino (Lei no 9.394/1996, arts. 8o e 9o, IX).
3. A renovação da matrícula, não obstante necessária ao prosseguimento do curso, açambarca finalidade mais restrita de mero acompanhamento da evolução acadêmica do discente, não se afigurando legítima a exigência superveniente de documentos para comprovar situações já consideradas regulares quando da matrícula inicial, mormente desacompanhada de dúvida razoável sobre a falta de cumprimento do critério de elegibilidade pelo discente, consubstanciando-se em condição puramente potestativa, desprovida de vetor finalístico alinhado aos objetivos e interesses do programa educacional, e em comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.
4. Patenteada a falha em que incidira a instituição de ensino decorrente da recusa injustificada da renovação da matrícula, resultando na obstrução do regular transcurso do itinerário acadêmico do discente, o havido qualifica-se como evento ensejador de dano moral, pois exorbita o simples inadimplemento contratual, ressoando legítima a concessão de compensação financeira ao lesado, compatível com o acontecido e consonante com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
6. Defronte a gênese do direito tutelado pelo provimento que arbitra astreinte visando salvaguardar o direito individual de acesso à educação, fixando-a como forma de prevenir impactos de considerável expressão a continuidade do itinerário acadêmico do discente, não sobeja possível desconsiderá-la quando positivada a incursão, sem justificativa hábil a respaldá-la, no comportamento que se buscava compelir, tampouco subsistindo lastro à sua minoração se não caracterizados excesso, descabimento ou insuficiência da cominação, consoante as hipóteses previstas no artigo 537, §1o, do estatuto processual.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.